Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726998-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDENIR BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: VILAS DO CORUMBA IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ILDENIR BARBOSA DOS SANTOS (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento (Revisional de Contrato), processo n. 0710175-87.2021.8.07.0007, ajuizado em desfavor da VILAS DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA, na qual negou o pedido de tutela de urgência antecipada. Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, em 03/04/2019 celebrou contrato de compromisso de compra e venda com a ré, referente à compra de um imóvel constituído pelo Lote 22, da Quadra 02, no loteamento residencial, pelo montante de R$ 146.880,00 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais). Aduz que restou avençado entre as partes que as parcelas seriam reajustadas pelo IGPM, o qual se mostrou depois excessivamente oneroso, razão porque busca a alteração deste índice por outro que se faça mais adequado ao equilíbrio contratual. Teve seu pedido liminar indeferido na origem, e é contra esta decisão que recorre. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 97651152 dos autos de origem): “Trata-se ação de conhecimento com pedido de revisão de contrato, obrigação de fazer e tutela de urgência. O autor pontua que celebrou compromisso de compra e venda em 3/4/2019, referente ao imóvel localizado no Lote 22, Quadra 2, do Loteamento residencial denominado Villas Bouganville, que fica no município de Alexânia, e que é banhado pelo lago Corumbá IV, pelo preço de R$ 146.880,00. Foi ajustado o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de entrada e adiantamento da corretagem, bem como 120 parcelas de R$ 1.199,00, reajustáveis pelo IGPM, com vencimento da primeira em 10/6/2019. Entretanto, aponta que o índice do IGPM cresceu vertiginosamente nos últimos meses, provocado pelo aumento da inflação em decorrência da pandemia causada pela Covid 19. Aponta que apenas nos últimos 12 meses, o IGPM apresenta alta de 31,30% (trinta e um vírgula trinta por cento). Também aponta que o contrato previa desconto para a quitação antecipada do lote, mas que a ré condiciona o acesso ao desconto à incidência de IGPM sobre o saldo futuro, o que entende não ser cabível. Também aponta que o reajuste das parcelas não está sendo realizado tal qual determina o contrato. No que diz respeito ao condomínio, aponta que também não foram entregues obras de infraestrutura tal qual o indicado no projeto, o que também ocasiona riscos e prejuízos aos moradores, notadamente no que diz respeito à potência da energia elétrica oferecida e a falta de obra capaz de drenar com satisfação a água pluvial, ocasionando enxurradas. Em sede de tutela de urgência, pede a devolução de quantia que entende ter sido paga indevidamente, no valor de R$ 3.598,69, a ser abatida no saldo devedor. Pede também que haja limitação aos reajustes, expurgando-se o IGPM e substituindo-o à taxa de 1% ao mês e inflação do ano anterior, o qual seria de 4,52% no ano de 2020. Também pede liminarmente autorização para depositar o valor das parcelas em juízo, na quantia de R$ 1.505,89, até a finalização das obras estruturais do condomínio, conforme projetos aprovados. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do pedido. Com efeito, ainda é cedo para se avaliar de fato quais as obras estruturais ainda precisam ser entregues e qual o seu impacto na fruição segura dos imóveis. Aparentemente o autor já possui a posse do lote, mas apenas pagou aproximadamente 16 parcelas das 150 restantes. Portanto, ainda que se entenda pela responsabilidade da ré em entregar parte da infraestrutura prometida, o fato é que não há risco financeiro grave ao autor, porquanto eventual prejuízo poderá ser compensado com as prestações futuras. O mesmo diz respeito ao pagamento das parcelas. É sabido que em razão da crise econômica que assola o país, agravado pela pandemia causada pela Covid 19, houve um aumento vertiginoso do IGPM, o que não era originalmente esperado. Assim, de fato, a fim de se preservar o equilíbrio econômico do contrato, poderá ser devida a sua substituição por outro índice. Apesar disso, entendo que essa medida somente deve ser realizada após o contraditório e o exercício do juízo exauriente sobre as provas. Não é demais observar que a crise econômica também atingiu o setor de construção civil, onerando em muito o preço dos materiais e serviços. Assim, para se preservar o equilíbrio contratual, deverá ser observada a condição de ambas as partes do contrato, em análise que provavelmente necessitará de auxílio técnico. Portanto, considerando-se que ainda existem muitas prestações vincendas, entendo que não há efetivo prejuízo ao autor, que poderá compensar eventual crédito em momento futuro. Quanto ao pedido de consignação das prestações em juízo, entendo que também não é hipótese, porquanto não se poderia admitir, em sede liminar, o depósito do valor original sem qualquer atualização, sendo certo, ainda, que a substituição do IGPM por outro índice necessitará de auxílio técnico, porquanto este juízo não detém conhecimento econômico e contábil. De outro lado, também não há informação de que o réu se recuse a receber as prestações. O mesmo se diz quanto ao pedido de restituição de valores para abatimento no saldo devedor. A medida poderá inequivocadamente ser realizada após a prolação da sentença, considerando o número de prestações vincendas. Por essa razão, indefiro os pedidos de tutela de urgência. (...)” Defende a tese de que a existência de fatos externos e imprevisíveis como a crise decorrente da pandemia de Covid-19 seria a razão da alta do IGPM, portanto, indica nisso, e no princípio da solidariedade social, a probabilidade do direito. Pondera que, por ocasião da assinatura do contrato, o reajuste pelo IGPM era de 5,52% a.a, o que implicaria na parcela de R$ 1.204,51, todavia, com a elevação da inflação, o acumulado já seria de 31%, importando que a parcela passou a ser de R$ 1.679,19. Afirma que não terá condições financeiras de suportar os intensos aumentos do indexador. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que sejam realizados os depósitos em juízo, atualmente, na quantia de R$ 1.204,51, ou subsidiariamente, “seja aplicada a troca do IGPM pelo IPCA ou outro indexador que o juízo entenda ser pertinente para reequilibrar a relação contratual.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 28403835. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De uma leitura superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste juízo de cognição sumária e incipiente, denota-se que a r. decisão agravada fora adequadamente fundamentada, tendo observado que na hipótese se discute eventual alteração do índice de reajuste das parcelas contratadas, o que enseja exame mais aprofundado das nuances do caso. Destaca-se que a crise desencadeada pela pandemia de Covid-19 imputa a todos a sua respectiva onerosidade, inclusive ao empreendedor que constituiu o condomínio residencial onde a agravante adquiriu o imóvel. Logo, para fins de verificação quanto à eventual desequilíbrio econômico, mostra-se prudente antes colher o contraditório. Ademais, não se pode olvidar que se trata de prestação de trato sucessório, o que torna plausível eventual compensação futura pela recorrente, caso logre êxito na demanda. Desse modo, considerando o estágio prelibatório incipiente e desprovido de contraditório, revela-se prematuro o reconhecimento de eventual inadequação do índice eleito pelos contratantes, o que afasta, neste momento, fundamentos autorizadores para o deferimento da liminar reclamada, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito pelo egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator